Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DIREITO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA DO RÉU. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recusada a proposta de suspensão condicional do processo, sem a impugnação oportuna das condições ofertadas pelo Ministério Público, não cabe superveniente discussão acerca da impossibilidade de reparação do dano sofrido pela vítima, operando-se a preclusão consumativa.
2. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
3. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial as declarações da vítima, somadas aos documentos colacionados aos autos, demonstram que o apelante concorreu para o crime de estelionato, cuja autoria ainda é incerta, ao ceder a sua conta bancária para a transferência de valores obtidos ilicitamente da vítima, a qual acreditava estar comprando um carro.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. O Ministério Público pleiteou, na denúncia, a fixação de valor mínimo para reparação do prejuízo causado pela infração à vítima, que foi fixado em valor compatível com o dano material sofrido pelo ofendido, de modo que deve ser mantida a fixação de valor mínimo indenizatório, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas penas do artigo 171, caput, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de exasperação da pena-base, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 11 (onze) dias-multa calculados à razão mínima, mantendo-se a condenação ao pagamento da indenização pelos danos materiais causados à vítima no importe de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente desde a data do fato.